Tribunal: TJMT
Processo: 1020334-81.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020334-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 28.152.650/0010-62 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DELPUPO - CPF: 429.633.461-15 (RECORRIDO), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débitos e condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito decorrente de contrato não reconhecido pelo consumidor, supostamente celebrado em estado diverso de sua residência mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a validade de telas sistêmicas como prova da contratação; (
ii
) a responsabilidade da concessionária por fraude praticada por terceiro; (
iii
) a configuração do dano moral diante de anotações restritivas anteriores já excluídas; e (
iv
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a origem do crédito é do credor. A apresentação exclusiva de telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios e contrapostas por comprovante de residência em estado diverso, é insuficiente para demonstrar a legitimidade da contratação.

4. A contratação fraudulenta por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não eximindo o fornecedor do dever de indenizar, dada a sua responsabilidade civil objetiva e o dever de cautela na verificação de dados cadastrais.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). A Súmula 385 do STJ é inaplicável quando as anotações restritivas preexistentes já foram objeto de exclusão, configurando a negativação atual como a única vigente.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação exclusiva de telas sistêmicas não corrobora a existência de relação contratual quando impugnada pelo consumidor e desacompanhada de outras provas. 2. A fraude praticada por terceiro na contratação de serviços configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. É inaplicável a Súmula 385 do STJ quando as restrições preexistentes já foram excluídas, caracterizando dano moral in
re

ipsa
a nova inscrição indevida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, e art. 85, §8º, do Código de Processo Civil;
arts
. 8º, 12, § 3º, III, e 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016;
STJ,
AgInt
no
AREsp
839.180/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016;
Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 13/06/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1008433-76.2023.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020334-81.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: EDP
ESPIRITO
SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido
: PAULO ROBERTO DELPUPO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO ROBERTO DELPUPO ajuizou reclamação em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é pessoa idosa e teve seu nome negativado por dívida de um serviço de energia que jamais contratou; b) morou no estado do Espírito Santo apenas até os quatro anos de idade, residindo atualmente em Mato Grosso; c) a negativação indevida lhe causou grande constrangimento, pois sempre foi bom pagador. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou contrato assinado ou qualquer outra prova que demonstrasse o negócio jurídico firmado pelo autor; b) a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
declarar
a inexistência da relação jurídica e dos débitos que originaram a negativação; b)
determinar
o cancelamento das inscrições no prazo de cinco dias úteis; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para corrigir erro material, ajustando a fundamentação para que o valor da indenização correspondesse a R$ 4.000,00, conforme já constava no dispositivo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a relação jurídica foi comprovada por meio de telas sistêmicas que demonstram a titularidade do autor sobre as unidades consumidoras; b) a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi um exercício regular de direito, decorrente da inadimplência; c) caso tenha ocorrido fraude, esta foi praticada por terceiro, o que configura excludente de responsabilidade; d) não há dano moral a ser indenizado. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).”

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, a recorrente apresentou apenas telas sistêmicas (ID/PJe2 342470365) para comprovar a suposta relação jurídica, as quais, por serem documentos unilaterais, não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, especialmente diante da negativa categórica do consumidor.

Ademais, a parte recorrida juntou comprovante de endereço (ID/PJe2 342470352) e certidão de casamento (ID/PJe2 342470379), os quais demonstram que reside no
E
stado de Mato Grosso há muitos anos, o que torna inverossímil a alegação de que teria contratado serviços de energia no
E
stado do Espírito Santo.

A sentença recorrida (ID/PJe2 342470380), de forma acertada, destacou que a recorrente: "
não carreou aos autos o mencionado documento, e nem qualquer outra prova que demonstre que o negócio jurídico foi firmado pelo autor
".

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem da dívida, o que caracteriza sua conduta como ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Quanto aos danos decorrentes da falta de autenticidade dos dados cadastrais, nota-se que há responsabilidade do credor, pois este, mesmo que de forma indireta, contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não sejam celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.”

O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de cautela do prestador de serviço na celebração de contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
07/12/2016).”

Esta Turma Recursal já se manifestou a respeito com julgamento de minha relatoria:

“(...) 3. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). O fornecedor de produtos e o prestador de serviços tem o dever de cautela em adotar os procedimentos de segurança nas transações eletrônicas. Ainda que também sejam vítimas de fraudes, são responsáveis por eventuais negócios realizados mediante fraude provocada por terceiros. Portanto, por não haver excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita detectada. (...) (N.U 1008433-76.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)”.

No mesmo sentido: N.U 1050125-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024 e N.U 1000811-27.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

No caso em análise, a alegação de fraude por terceiro não exclui a responsabilidade da recorrente, pois a contratação fraudulenta se enquadra como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Dessa forma, a concessionária tem o dever de adotar mecanismos de segurança para evitar a celebração de contratos por terceiros e, ao falhar nesse dever, responde objetivamente pelos danos causados.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar
a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Contudo, restrições preexistentes descaracterizam o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”

No presente caso, a Súmula 385 do STJ não se aplica. Embora o extrato de negativações (ID/PJe2 342470381) revele a existência de anotações anteriores, o mesmo documento comprova que todas elas foram objeto de "
Exclusão
".

Assim, no momento da inscrição indevida, a anotação promovida pela recorrente era a única vigente, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular e caracteriza o dano moral.

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Desse modo, a conduta ilícita da recorrente gerou dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026